Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Dano moral. Indevida apreensão de veículo. Débito inexistente. Litispendência não configurada: causa de pedir diversa da demanda anterior – inscrição em cadastro de inadimplentes. Honorários advocatícios: fixação de acordo com o CPC 85, §2o.